Tribunal: TJES
Processo: 5005138-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005138-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIDELIDADE. TRANSAÇÃO COM AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA, FRAUDE OU EXTRAVIO DE DADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora alega que houve débito não reconhecido de 9.000 pontos fidelidade vinculados ao seu cartão de crédito, no valor equivalente a R$700,00. Pleiteia a restituição dos valores e indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos autorais. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, as requeridas pugnam pela manutenção da decisão.

3. Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida está amparada nos elementos de prova e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. As rés comprovaram satisfatoriamente que a transação impugnada seguiu os protocolos de segurança previstos, incluindo a autenticação em duas etapas, o que exige o envio de um código único para o número de celular cadastrado pela própria autora. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie extravio do aparelho, acesso não autorizado ou falha nos sistemas de segurança das requeridas. Assim, é de se concluir que houve efetiva solicitação de resgate dos pontos, pela autora ou por terceiro que detinha livre acesso ao seu terminal telefônico.

4. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é ilimitada, sendo afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado. No caso concreto, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que se refere à ausência de solicitação de resgate dos pontos.

5. Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com a adoção das razões lançadas pelo juízo
a quo
.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)